Tribunal: STF
Processo: RE 1573356
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento ao Recurso Extraordinário interposto por COMERCIAL MCP LTDA – EPP e PONTES LOYOLA LTDA e julgou parcialmente procedente o pedido para estabelecer que a incidência do ISSQN com fundamento no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2003, em relação às agências franqueadas dos correios, somente ocorra sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores que não sejam considerados serviços postais.



    A parte embargante alega existência de omissão na decisão embargada relativamente à inversão dos honorários de sucumbência. “Isso porque as Embargantes se consagraram vitoriosas na maior parte do dispositivo final, tendo em vista que a grande maioria das suas receitas decorrem de atividades típicas do serviço postal, e portanto, não estão sujeitas a incidência do ISSQN” (Doc. 286, fl. 2).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação interposta pela parte autora, ora embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido inicial, fixando os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC (Doc. 6, fl. 15). 



    Nesta CORTE, dei provimento parcial ao Recurso Extraordinário para julgar parcialmente procedente o pedido, de modo a estabelecer que a incidência do ISS, com fundamento no item 26 e no subitem 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116/2006, em relação às agências franqueadas dos correios, somente ocorra sobre os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores que não sejam considerados serviços postais.



    Na inicial, a parte recorrente postula “seja, ao final, julgada INTEIRAMENTE PROCEDENTE a presente ação, afastando-se definitivamente a cobrança do tributo em tela, declarando-se, incidentalmente, a ilegalidade/inconstitucionalidade do art. 1°, itens 17.07 e 26.01, da Lei Complementar n° 116/03 e artigo 1.º da Lei Complementar Municipal n° 10.630 de 30 de dezembro de 2003, por afrontar o arquétipo constitucional esculpido no art. 156 da CF, e, ainda, requer seja reconhecida a ilegalidade da tributação por afrontar o artigo 110 do CTN, art. 7°, 9° e 42 da Lei n° 6.538/78, assim como o art. 2° da Lei 8.955/94” (Doc. 3, fl. 59).



    Assim, os encargos processuais devem ser distribuídos pela metade, para cada parte.



    Por todo o exposto, ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para estabelecer a sucumbência recíproca.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente